Tribunal: STJ
Processo: 0801109-47.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999583 - RN(2025/0274324-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA -
RN014389
DANIEL SILVEIRA SANTIAGO - RN021897
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB LUAU DE PONTA
NEGRA
ADVOGADO
: JOSÉ ERIBERTO DA ROCHA JUNIOR - RN006956
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c0f1ea6d-d9d4-456c-83d8-c4987fe1bca1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999583 - RN(2025/0274324-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA -
RN014389
DANIEL SILVEIRA SANTIAGO - RN021897
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB LUAU DE PONTA
NEGRA
ADVOGADO
: JOSÉ ERIBERTO DA ROCHA JUNIOR - RN006956
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por MONTANA
CONSTRUÇÕES LTDA. ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ELEVADORES
DE MARCA DIVERSA DA PREVISTA NO MEMORIAL DESCRITIVO.
DECADÊNCIA.
II, DO CDC. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE
ART. 26,
ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA
ART. 618
PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2.
A pretensão de substituição de elevadores instalados em
desconformidade com o memorial descritivo da incorporação imobiliária,
quando fundada em risco à solidez e segurança da edificação, submete-se
ao prazo prescricional previsto no
do Código Civil (5 anos), e não ao
art. 618
prazo decadencial do
II, do CDC (90 dias).
art. 26,
3. O prazo para o exercício da garantia legal prevista no
do Código
art. 618
Civil tem início a partir do momento em que o dono da obra toma ciência do
vício construtivo, e não da entrega do imóvel.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (e-STJ fls.
)
638/641

Documento eletrônico VDA56247900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 79237c85-eb5e-44cd-821e-e969815171c8

Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante alega contradições e
645/653
omissões no acórdão embargado, sustentando, em síntese:
(i) contradição lógica na qualificação jurídica do vício, porquanto o acórdão
teria reconhecido que a substituição da marca dos elevadores é constatação simples e,
ao mesmo tempo, classificado o defeito como oculto, esvaziando o conceito de vício
aparente do
II, do Código de Defesa do Consumidor;
art. 26,
(ii) omissão quanto aos limites legais do
do Código Civil, na medida
art. 618
em que o acórdão não teria justificado juridicamente a equiparação entre problema de
fornecimento de peças de reposição de elevador e risco à solidez e segurança da
edificação civil, tal como exigido pelo dispositivo;
(iii) contradição na aplicação da
, pois inexistiria
Súmula n. 7/STJ
controvérsia fática a ser revisitada, sendo incontroversas as datas de entrega do
imóvel (2017) e do estudo técnico (2022), tratando-se, em verdade, de mera
qualificação jurídica de fatos incontroversos;
(iv) omissão quanto à construção do prazo quinquenal, uma vez que, ainda
que admitida a incidência do
do Código Civil, o termo inicial deveria ser a
art. 618
entrega do imóvel em janeiro de 2017, ocasião em que já havia condôminos residindo
no local, com o que o lapso prescricional já estaria consumado quando do ajuizamento
da ação em agosto de 2022.
Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
reconhecer a decadência do direito do condomínio com base no
II, do Código
art. 26,
de Defesa do Consumidor, e a consequente extinção da ação originária.
Sem impugnação (e-STJ fl. 660).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, conforme se passa a demonstrar.
Sustenta a embargante que o acórdão embargado teria incorrido em
contradição ao reconhecer, de um lado, que a substituição da marca dos elevadores é
"constatação simples" e, de outro, qualificar o defeito como vício oculto,
descaracterizando, com isso, sua natureza ostensiva.
A irresignação não procede. O acórdão embargado distinguiu, com clareza,
dois planos de análise: a identificação visual da marca dos equipamentos, ostensiva, e
o prejuízo qualitativo dela decorrente, dependente de aferição técnica especializada.
Foi o que se consignou expressamente:
Documento eletrônico VDA56247900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 79237c85-eb5e-44cd-821e-e969815171c8

"O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a conclusão
de que a divergência entre a marca dos elevadores instalados e aquelas
previstas no memorial descritivo não configura vício aparente. O acórdão
recorrido reconheceu que, embora a substituição da marca seja constatação
simples, 'o prejuízo qualitativo decorrente desse descumprimento negocial
não é facilmente aferido, pois depende da constatação das diferenças de
características entre os equipamentos contratados e fornecidos quanto a
diversos critérios específicos, tais como a velocidade, conforto, ventilação da
cabina, altura do poço do elevador, tensionamento dos cabos, vida funcional
esperada, performance, acessibilidade, dentre outros, o que somente um
profissional técnico pode verificar com segurança'." (e-STJ fl. 639)

A premissa fática estabelecida pela Corte de origem, de que o vício somente
se torna aferível mediante exame técnico, foi adotada pelo acórdão embargado, sendo
insuscetível de revisão na via especial
). O que se denomina
(Súmula n. 7/STJ
"contradição", portanto, traduz mera discordância da parte quanto à qualificação
jurídica conferida ao vício, providência incabível na estreita via aclaratória.
Afirma a embargante que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à
análise dos requisitos legais do
do Código Civil, em especial no tocante à
art. 618
exigência de risco à solidez e segurança da edificação.
A alegação não se sustenta. O acórdão embargado pronunciou-se
expressamente sobre o tema, fundamentando, em capítulo próprio, a incidência do
regime de garantia legal:

"No caso concreto, se confirmadas as alegações autorais após
regular instrução do feito, o inadimplemento contratual consistente na
instalação de elevadores de marca diversa da ajustada não se restringe à
simples questão estética ou de preferência comercial. Conforme consignado
nas razões da inicial, os equipamentos efetivamente instalados apresentam
constantes falhas de funcionamento e, mais importante, inexiste no mercado
nacional suporte técnico e peças de reposição para a marca utilizada. Essa
circunstância revela, em tese, claro risco à segurança da edificação, o que
atrai a incidência do regime de garantia previsto no
do Código Civil."
art. 618
(e-STJ fl. 640)

Como se vê, o acórdão embargado expôs as razões pelas quais entendeu
configurado, no caso concreto, o risco à segurança da edificação, atraindo o regime do
do Código Civil. Decisão fundamentada, todavia, não se confunde com
art. 618
decisão favorável: a obrigação de motivação se exaure quando o julgador apresenta as
razões pelas quais acolheu determinada tese, sendo desnecessário rebater
pormenorizadamente cada argumento da parte vencida (art. 489, § 1o, IV, do Código
de Processo Civil).
Sustenta, ainda, a embargante que o acórdão embargado teria invocado
indevidamente o óbice da
, porquanto as datas de entrega do imóvel
Súmula n. 7/STJ
(2017) e do estudo técnico (2022) seriam incontroversas, cuidando-se, no recurso
especial, de pura questão jurídica.
Tampouco aqui se identifica vício no julgado. A
não foi
Súmula n. 7/STJ
invocada quanto ao cotejo cronológico abstrato das datas, mas em relação à premissa
fática estabelecida pelo Tribunal de origem de que o conhecimento qualificado dos
vícios construtivos somente se deu após o estudo técnico realizado em 2022. A
definição do momento exato em que o dono da obra toma ciência inequívoca do vício,
distinguindo-se a percepção genérica de eventual mau funcionamento do
Documento eletrônico VDA56247900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 79237c85-eb5e-44cd-821e-e969815171c8

conhecimento técnico da extensão e gravidade do defeito construtivo, exige incursão
no acervo fático-probatório, providência vedada na via especial.
Por fim, alega a embargante que, mesmo admitida a incidência do prazo
quinquenal do
do Código Civil, o termo inicial deveria ser fixado em janeiro de
art. 618
2017, com a habitação do imóvel pelos condôminos, do que decorreria a consumação
do prazo antes do ajuizamento da ação em agosto de 2022.
Essa foi, em verdade, a tese mais explicitamente enfrentada pelo acórdão
embargado, que assentou:

"Cumpre anotar, ainda, que a jurisprudência desta Corte já
assentou que o termo inicial do prazo previsto no parágrafo único do art. 618
do Código Civil não coincide necessariamente com a entrega do imóvel, mas
sim com o momento em que o dono da obra toma ciência do vício construtivo.
(...) Assim, tendo o condomínio tomado ciência dos vícios após estudo técnico
realizado em 2022, conforme as premissas fáticas delineadas pelo acórdão
recorrido, insuscetíveis de revisão em recurso especial
), a
(Súmula no 7/STJ
demanda, protocolada em
foi ajuizada dentro do prazo legal."
26/8/2022,
(e-
STJ fl. 641)

A questão foi expressamente decidida, com invocação de precedente desta
Corte, o que afasta de plano a alegação de omissão.
Verifica-se,
portanto,
que
o
acórdão
embargado
apreciou
fundamentadamente cada um dos pontos suscitados, sendo patente o intuito
infringente da irresignação, que busca, sob o rótulo de contradições e omissões, a
rediscussão do mérito do julgado, finalidade estranha aos lindes traçados pelo
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 79237c85-eb5e-44cd-821e-e969815171c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.999.583 / RN
Número Registro: 2025/0274324-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011094720248200000 08631938720228205001 8011094720248200000 8631938720228205001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
DANIEL SILVEIRA SANTIAGO - RN021897
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB LUAU DE PONTA NEGRA
ADVOGADO
: JOSÉ ERIBERTO DA ROCHA JUNIOR - RN006956
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
DANIEL SILVEIRA SANTIAGO - RN021897
EMBARGADO : CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB LUAU DE PONTA NEGRA
ADVOGADO
: JOSÉ ERIBERTO DA ROCHA JUNIOR - RN006956
Documento eletrônico VDA57077781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 3ff1156a-be11-46d9-836a-00c3de062659

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 3ff1156a-be11-46d9-836a-00c3de062659